Tribunal: TJSP
Processo: 2150705-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150705-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANIEL
HENRIQUE MARTINS SANTOS, é impetrado MM.JUIZ DE DIREITO DO
DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL- FORO CENTRAL
CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150705-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18449
2
Habeas Corpus no 2150705-78.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Daniel Henrique Martins Santos
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca da Capital
Voto no 18449
Habeas Corpus
Roubo - Prisão preventiva
decretada Pedido de revogação - Presença de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere - Despacho
suficientemente fundamentado - Coronavirus
Prisão
domiciliar

Inviabilidade
-
Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Diego Rezende Polachini, em favor de Daniel
Henrique Martins Santos, preso em flagrante delito pela suposta
prática do crime de roubo, alegando estar sofrendo ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150705-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18449
3
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que
não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, visto se
tratar de réu primário e de bons antecedentes, bem como a decisão é
carente de fundamentação idônea. Alega, também, que em caso de
eventual condenação, em razão da sua primariedade, fará jus à
fixação de regime diverso do fechado. Por fim, afirma ser caso de se
conceder a prisão domiciliar em razão do risco de contaminação pelo
coronavírus.
Requer, assim, a concessão da liminar para
que seja revogada a prisão preventiva, ou que seja aplicada medida
cautelar diversa do cárcere ou substituída a prisão preventiva por
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 68/70), as
informações foram prestadas (fls. 76/77) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 80/82).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no dia 23/06/20,
durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do
COVID-19, o Paciente, mediante grave ameaça consistente em
simulação de porte de arma de fogo, subtraiu, para si, uma caixa de
encomenda contendo um “kit” com quadros, modelo A3, avaliado em
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), que seria entregue pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, representada por David

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150705-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18449
4
Pereira da Silva Filho.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
A prisão preventiva foi decretada porque além
da prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, o juízo
consignou que “o crime de roubo é extremamente grave, daqueles que
causam desassossego social. Na hipótese, verifico que foi praticado
em ocasião de calamidade pública, o que torna o delito passível de
maior reprimenda, Ademais, foi praticado em plena luz do dia, contra
vítima em exercício de atividade laborativa, com simulação de emprego
de arma de fogo, o que demonstra a periculosidade social do autuado,
sendo a manutenção da custódia necessária para a garantia da
ordem pública. Além disso, verifica-se que o autuado ostenta extenso
histórico
infracional
e
já
cumpriu medida socioeducativa de
internação, que como visto não foi suficiente para afastá-lo da prática
de delitos. Já se decidiu que a prática de atos infracionais anteriores
serve para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva
como garantia da ordem pública. Isso porque ela indica que a
personalidade do agente é voltada à criminalidade, fundamentando
receio de reiteração, considerando-se notadamente a gravidade
específica do ato infracional cometido e o tempo decorrido entre o ato
infracional e o crime (STJ, 3a Seção, RHC no 63.855/MG, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 11/05/2016)”, não havendo nenhuma
irregularidade na referida decisão que a comprometesse, porquanto
a necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150705-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18449
5
Ademais, o Paciente foi reconhecido pela
vítima na delegacia de polícia como sendo o autor do delito (fls. 22).
Restou evidente que de fato razões de ordem
pública recomendam que o Paciente aguarde custodiado o trâmite
processual, fazendo-se necessária a custódia a fim de que a prova
possa ser colhida em juízo sem qualquer interferência, possibilitando-
se o efetivo esclarecimento dos fatos e a realização de eventual
reconhecimento pessoal sem percalços.
Em relação ao COVID-19, a simples alegação
de que o Paciente corre risco de contaminação na prisão não é
suficiente para a concessão da prisão domiciliar.
No presente caso, o Paciente foi preso em
flagrante delito pela prática de grave delito, mediante grave ameaça
contra pessoa, não faz parte do grupo de risco e não há informação
nos autos de que a ele não esteja sendo prestadas as devidas
providências no sentido de atender as necessidades de saúde e
higiene pessoal.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a entidade informou que desde o
dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150705-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18449
6
aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das
unidades prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais
casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150705-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18449
7
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator